Tribunal: STF
Processo: HC 229725
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que restou assim ementado (eDOC 4):



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 157, § 2°, I E II, E 157, § 3°, SEGUNDA PARTE, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 29, § 2º, DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese, a alteração da convicção motivada na origem demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.



    Buscam os impetrantes, em suma e em caráter liminar, “seja reconhecido para os fins de dar vigência ao Art. 29, §2º do Código Penal, com a devida anulação dos v. acórdãos a quo (cf. páginas 801-812 dos Autos de Apelação Criminal e páginas 9-16 dos Autos de Embargos de Declaração), a fim de que seja reconhecida a tese aventada de cooperação dolosamente distinta, com resultado previsível” ou, ao menos, “seja desclassificada a conduta do paciente [...] para o delito de roubo (Art. 157, §2º, I e II, CP), aumentando a pena em até metade, em razão da previsibilidade pelo resultado, conforme dispõe o artigo 29, §2º, do Código Penal, bem como pelo delito de corrupção de menores (Art. 244-B, da Lei 8.069/90)”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência. A um primeiro olhar, os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora parecem-me suficientemente bastantes para afastar as alegações aventadas (eDOC 4).



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente